Tribunal: STF
Processo: ARE 1568218
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 24, fl. 3):

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A DIMINUIÇÃO DA PENA: 1.1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI N. 11.343/2006; 1.2) INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL; 1.3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUESTÕES AMPLAMENTE ENFRENTADAS NA SENTENÇA E NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – 2.1) ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – INFORMAÇÕES PRETÉRITAS, ALIADAS AO FORTE ODOR DE MACONHA EXALADO DO IMÓVEL – MODIFICAÇÃO DO TEMA (OVERRULING) – CONDENAÇÃO IMPOSTA EM 2017 – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA PARA FAZER RETROAGIR ENTENDIMENTO JURISIPRUDENCIAL BENÉFICO – 2.2) ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES DO STJ – AÇÃO EXTINTA EM PARTE E, NA CONHECIDA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA, foi condenado às penas de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.550 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006).
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa do recorrente ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para (Doc. 24, fl. 41):

1) Redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas imputada à RAFAEL APARECIDO DE QUEIROZ VEIGA para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa;
2) Fixar sua reprimenda definitiva – em razão da manutenção das condenações pelos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 – em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, II, X, XI, LV, e LVI da Constituição Federal (Doc. 32)
Nas razões recursais, aduz que “[a] mera denúncia anônima, desacompanhada de outras fundadas razões, não legitima o ingresso policial, tornando as provas obtidas dessa forma ilícitas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, devendo ser anuladas, bem como todas as demais derivadas dessas” (Doc. 32, fl. 13). 
Alega que “os milicianos realizaram uma busca especulativa na residência do recorrente, que já sabiam onde se localizava, e encontraram o entorpecente e apresentaram logicamente versão que pudesse validar suas ações” (Doc. 32, fl. 13). 
Afirma, ainda, que “NÃO merece perpetuar a condenação ilegal feita ao recorrente quanto ao delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06, por não ter havido liame subjetivo duradouro e permanente entre os agentes, razão pela qual não se pode aqui cogitar em associação para o tráfico, eis que, SE a associação existiu, foi de NATUREZA OCASIONAL, modalidade não contemplada na novel legislação de tóxicos” (Doc. 32, fl. 44).  
Acerca da individualização da pena, destaca que “não houve a devida fundamentação para negativar as circunstâncias, bem como se deu de forma desproporcional e desrazoável”(Doc. 32, fl. 46).
Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que seja (Doc. 32, fls. 59-60):

    1. Reconhecida a nulidade da prova, em razão da busca ilegal, nos termos expostos; 
2. Reconhecida a ausência de provas do animus associativo, para absolver o requerente do delito de associação ao tráfico, ainda que de ofício, uma vez que presente o constrangimento ilegal perpetrado; 
3. Reconhecida a desproporcionalidade e desrazoabilidade na aplicação da pena base, para reduzi-la, aplicando-se a fração de 1/6 como vetorial para cada circunstância; 
4. Vedada a reformatio in pejus, para que seja aplicada a redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima, ou na mesma fração aplicada à co-ré.

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que incide ao caso  a Súmula 284/STF (Doc. 40).
No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incide o óbice processual apontado. No mais reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 47).
Registro que, contra o acórdão proferido pelo TJSP, o recorrente também interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 40), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 72). 
Na sequência, o recorrente interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento (Doc. 83), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 88).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Estes foram os fundamentos do revisionando para sustentar a presença do referido requisito (Doc. 32, fls. 10-12):

DA REPERCUSSÃO GERAL: 
O presente caso encontra-se contaminado pelo bis in idem, pela violação da intimidade e da propriedade, da competência territorial, pela ausência de fundamentação idônea, por ferimento ao princípio da legalidade e da 
individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade, com supedâneo nos artigos 157, caput, §1º, e 240, §1º, 617 ambos do Código de Processo Penal, em conjunto com os artigos 5º, incisos II, X, XI, LV, e LVI da Constituição Federal, e ainda com o artigo 59 do Código Penal, artigos 33, §4º, 35, caput, e 42 da Lei 11.343/06, além do artigo 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Decreto nº 678/1992. Ademais, o acórdão desrespeita o Tema Repetitivo 1139 estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o tema Nº 280 do Supremo Tribunal Federal, em colisão com os precedentes firmados nos HC 762.932-SP, HC 598.051-SP, e HC 768.191-SP, bem como em violação ao Informativo nº 800 do STF, RHC nº 117.756, HC nº 126.763, HC 122.626, HC 113.945, que faz incidir também dissidio jurisprudencial, vez que o tribunal a quo deu interpretação da Lei de forma diferente de outros Tribunais, inclusive de modo diferente do que vem decidindo a corte Suprema de Justiça.
Nota-se que a questão possui relevância visto ao deixar de se reconhecer observar os requisitos legais e garantias fundamentais para violação da intimidade e da propriedade privada, da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade, causa insegurança jurídica a todo cidadão que fica alheio aos abusos.
[...]
A Constituição Federal prevê ainda garantia a ampla defesa e acesso integral a justiça:
[...]
Já a repercussão do ponto de vista social e jurídico, fica perfeitamente demonstrada diante da natureza social do pedido, posto que pode respingar em outros cidadãos que ao longo de anos vem recebendo o mesmo tratamento ilegal, assim como para garantia de um processo equânime, igualitário, com uma pena devidamente individualizada. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso

Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinário.
Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:

(a) DURANTE O DIA:
(a.1) flagrante delito;
(a.2) desastre;
(a.3) para prestar socorro;
(a.4) determinação judicial.

(b) PERÍODO NOTURNO:
(b.1) flagrante delito;
(b.2) desastre;
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca   domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 

No caso dos autos, o TJSP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 24, fls. 13-): 

Como se vê, há elementos suficientes para manter a condenação de RAFAEL pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
O édito condenatório foi respaldado na confissão do próprio revisionando – tanto em sede inquisitiva como em juízo –, nas informações prestadas por sua tia, MÁRCIA [que confirmaram que ele e a coacusada, REGINEIDE, tinham conhecimento da droga e, em conluio, mantinham-na escondida em um cômodo do imóvel desta], como também nas declarações dos policiais militares [os quais relataram que tinham ciência prévia do tráfico de drogas praticado por RAFAEL, especificamente naquela localidade, haja vista que a residência funcionava como um pequeno laboratório para produzir e estocar os estupefacientes].  
Também não há se falar que o aumento empregado na primeira fase dosimétrica do crime de tráfico de drogas mostra-se inidôneo e desproporcional, ou que deve ser reconhecida a minorante do artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas.  
Em razão da quantidade expressiva de estupefacientes apreendidos [218,333kg de maconha e 1,396kg de cocaína], o juízo sentenciante estava mesmo autorizado, pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, a tomar em conta o fundamento utilizado, de modo que deve ser preservada a negativação.  
Também não antevejo a desproporcionalidade no quantum eleito para recrudescimento da pena-base [4 (quatro) anos de reclusão].  
Digo isso porque em situações envolvendo grandes apreensões (mais de 100kg), o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena até o dobro do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico [conf. STJ, AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021].  
No tocante à minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não lhe assiste.  Nesse ponto, o juízo singular se valeu da extensa folha de antecedentes do revisionando para reconhecer sua dedicação às atividades criminosas.  
Esse era o entendimento que prevalecia, à época da sentença (2017), na jurisprudência do STJ, não sendo possível invocar agora posição que lhe permitiria a obtenção da benesse se os fatos tivessem ocorridos nos dias de hoje.  Obiter dictum, há que se ponderar ainda que, em contradição aos registros criminais elencados pela defesa, o requerente, à época, possuía contra si o Executivo de Pena n. 3142-20.2012.811.0063 – referente à ação penal n. 1200-50.2012.811.0063 –, no qual teve julgado em seu desfavor a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, que culminou em sua internação.
[...]
Desse modo, não se põe dúvida que a verdadeira intenção de RAFAEL – nestes pontos específicos – não é rever a condenação alegadamente dissociada das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já amplamente apreciadas, sem a existência de nova prova a seu respeito, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.
[...]
Em outras palavras “a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta grotescamente contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”[1], o que não se verifica no caso em apreço.
[...]
Pois bem, no que tange aos pedidos remanescentes, convém destacar que não comporta acolhimento o pedido para se decretar a ilegalidade da busca domiciliar que culminou na apreensão das drogas e, por conseguinte, a nulidade das provas produzidas na instrução processual.  Segundo se depreende dos autos, os Policiais Militares receberam informações específicas no sentido de que a residência situada à Rua 54, Quadra C, Lote 8, no Bairro São João Del Rey, nesta Capital, funcionava como um depósito de drogas e que RAFAEL estaria ‘guardando’ entorpecentes.  
Com base nos dados recebidos, uma equipe se deslocou ao endereço informado e, no local, perceberam forte odor que exalava do interior de um cômodo anexo ao imóvel da coacusada, REGINEIDE.  
Por essa razão, entraram e localizaram no quarto lateral – o qual era bastante lúgubre (sujo, sem móveis, eletrodomésticos ou iluminação) – os tabletes de maconha empilhados, as porções de cocaína, além de petrechos para a traficância [plástico-filme, produtos químicos (xilocaína, ácido bórico), etc.].  
Destarte, ao reverso do alegado na revisional – no sentido de que a ação policial ocorreu de forma ilegal –, haviam fundadas razões [detectadas por meio de constatação in loco, após o recebimento de denúncias anônimas sobre a traficância exercida no imóvel, como também pela subsequente apreensão das drogas] que justificaram a diligência no interior da residência.

A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
No presente caso, os Policiais Militares receberam informações precisas indicando que a residência funcionava como um ponto de armazenamento de drogas, e que o recorrente estaria guardando substâncias entorpecentes no local.
Diante dessas informações, uma equipe policial dirigiu-se ao endereço indicado e, ao chegar, percebeu um forte odor proveniente de um cômodo anexo à casa da coacusada.
Em razão disso, os agentes adentraram o imóvel e localizaram, em um quarto lateral diversos tabletes de maconha empilhados, porções de cocaína, além de materiais comumente utilizados para o tráfico de drogas, como plástico-filme e produtos químicos.
Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Quanto ao mais, acerca da dosimetria da pena, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 24, fl. 35):

No tocante à minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não lhe assiste.  
Nesse ponto, o juízo singular se valeu da extensa folha de antecedentes do revisionando para reconhecer sua dedicação às atividades criminosas.  
Esse era o entendimento que prevalecia, à época da sentença (2017), na jurisprudência do STJ, não sendo possível invocar agora posição que lhe permitiria a obtenção da benesse se os fatos tivessem ocorridos nos dias de hoje.  
Obiter dictum, há que se ponderar ainda que, em contradição aos registros criminais elencados pela defesa, o requerente, à época, possuía contra si o Executivo de Pena n. 3142-20.2012.811.0063 – referente à ação penal n. 1200-50.2012.811.0063 –, no qual teve julgado em seu desfavor a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, que culminou em sua internação.

Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que
A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se. 
Brasília, 10 de setembro de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente